Tribunal: TJBA
Processo: 8063394-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063394-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GERSON LUIZ DA SILVA GUEDES

Advogado(s)
:
SILVIA ANTONIA DOS SANTOS CRUZ MIGUEZ

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO GENITOR E REPRESENTANTE LEGAL. POSSIBILIDADE. CONVÊNIO ICMS Nº 38/2012. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE DA NORMA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. LAUDO MÉDICO PARTICULAR E DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu medida liminar para determinar a suspensão da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente a veículo de propriedade do genitor de um menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, bem como ordenou a devolução de parcela já recolhida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se é legalmente possível conceder a isenção de IPVA quando o veículo automotor está registrado em nome do genitor e representante legal da pessoa com deficiência (autismo), e não no nome do próprio beneficiário; (ii) estabelecer se a documentação médica apresentada, ainda que não proveniente exclusivamente do Sistema Único de Saúde, é válida para comprovar a condição que fundamenta o direito à isenção tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que se encontram preenchidos em favor do menor amparado pela decisão de origem.

4. A legislação estadual que regulamenta o IPVA determina que a isenção para pessoas com deficiência e autismo obedeça aos mesmos critérios da legislação do ICMS. O Convênio ICMS nº 38/2012, aplicável à espécie, prevê expressamente que o veículo pode ser adquirido pela pessoa com deficiência diretamente ou por intermédio de seu representante legal.

5. A exigência de que o veículo esteja registrado exclusivamente no nome do menor com deficiência representa um formalismo excessivo que esvazia a finalidade da norma isentiva. O benefício fiscal busca viabilizar a locomoção, a inclusão social e o acesso a tratamentos médicos da pessoa com deficiência, objetivos que são alcançados independentemente de o registro formal do bem estar no nome do seu genitor.

6. A interpretação literal das normas de isenção tributária, prevista no art. 111 do Código Tributário Nacional, não pode ser aplicada de forma cega para anular princípios constitucionais maiores, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade material e a proteção integral devida à criança com deficiência.

7. A apresentação de relatórios médicos que atestam de forma inequívoca o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista constitui prova suficiente para a concessão do benefício, sendo desarrazoada a recusa administrativa baseada unicamente no fato de os laudos terem sido emitidos por profissionais não vinculados diretamente ao Sistema Único de Saúde.

8. O perigo de dano é evidente e milita em favor do menor, uma vez que a cobrança indevida do tributo retira da família recursos financeiros essenciais que devem ser direcionados ao custeio de terapias e tratamentos contínuos necessários ao seu desenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A isenção de IPVA destinada a pessoa com Transtorno do Espectro Autista abrange os veículos registrados em nome do seu genitor ou representante legal, uma vez que a finalidade da norma é garantir a locomoção e o tratamento do beneficiário.

2. A interpretação restritiva das isenções tributárias não autoriza a Administração Pública a criar exigências que inviabilizem o exercício do direito por menores absolutamente incapazes.

3. É válida a comprovação da condição de autista por meio de laudos médicos idôneos, independentemente de emissão exclusiva por junta médica oficial do Sistema Único de Saúde, quando o conjunto probatório demonstra claramente a necessidade especial.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 111; Convênio ICMS nº 38/2012, Cláusula primeira.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8002722-93.2022.8.05.0191; TJ-MT, Apelação nº 1023956-19.2023.8.11.0041; TJ-SP, Apelação nº 1001306-85.2024.8.26.0053.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8063394-53.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
GERSON LUIZ DA SILVA GUEDES
.

Acordam,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04